Tribunal: TJES
Processo: 5002192-37.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002192-37.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEMERSON JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO e outros
RECORRIDO: SERVICO COLATINENSE DE MEIO AMBIENTE E SANEAMENTO AMBIENTAL
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5002192-37.2024.8.08.0014

RECORRENTES: HEMERSON JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO e VICENTE RODRIGUES DO NASCIMENTO

RECORRIDO: SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: GETTER LOPES DE FARIA JUNIOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. BAIRRO QUINZE DE OUTUBRO. PROBLEMA NA VÁLVULA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Os autores
HEMERSON JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO
e
VICENTE RODRIGUES DO NASCIMENTO
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face do
SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL - SANEAR
, que julgou improcedente o pedido inicial.

Em sede recursal (ID 13736195), os recorrentes informam que é notória a falta de água no Bairro 15 de Outubro, sendo que o réu não adotou medidas para minimizar o ocorrido.

O requerido apresentou contrarrazões (ID 13736199).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos autores.

No mérito, ouso discordar do magistrado de origem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Analisando detidamente os autos observo que os autores são usuários do serviço de água ofertado pelo requerido, mais precisamente no Bairro 15 de Outubro, em Colatina-ES, conforme ID 13735952.

Diversos meios de comunicação divulgaram que vários bairros em Colatina estavam com o serviço de fornecimento de água suspenso, sendo que o requerido alega que o fato se deu pelo rompimento de redes ao longo de vários dias.

Não exclui a responsabilidade a alegação do requerido no sentido de que a interrupção do fornecimento d’água se deu em virtude de defeito na válvula da rede de água, visto que se cuida de risco do próprio negócio em si, sem dizer que é algo dentro da previsibilidade da concessionária do destacado serviço público.

Ainda que se reconheça a possibilidade de interrupção do serviço de fornecimento d'água para fins de reparos, conforme dispõe a Lei nº 11.445/2007, art. 40, interessante ressaltar que tal situação deve ser programada e avisada com antecedência à população, a fim de minimizar ao máximo os impactos.

É obrigação da concessionária dispor de materiais necessários para manutenção das redes de abastecimento, bem como de equipe especializada para regularizar o fornecimento de água o mais rápido possível e, de modo a minorar os impactos à população, abastecê-la o quanto antes por meios alternativos, tais como a utilização de caminhão-pipa, o que não se verificou no caso em tela.

No tocante à indenização por danos morais, entendo que a mesma se faz presente. Destaco, nesta oportunidade, que o serviço de água possui natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação.

São serviços essenciais aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

Logo, a situação vivenciada pelos autores é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Reputo razoável fixar a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para ambos os autores, a título de danos morais, haja vista que residem na mesma unidade consumidora.

Apesar do período de falta de água ser realmente extenso, diferentemente da energia elétrica, é possível minimizar seus danos com a contratação de carro pipa, não havendo como impor condenação em valores mais robustos em razão da referida circunstância.

Tal importância se apresenta justa e suficiente, sem lhes causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na majoração desse valor.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença de ID 13736191, a fim de julgar procedente o pedido inicial e condenar o requerido a pagar aos autores a importância de R$
1
.000,00 (mil reais) para cada
autor
, acrescida de correção monetária (IPCA) e de juros legais (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), ambos a partir desta data, até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024.

Deixo de condenar os recorrentes em custas processuais e honorários advocatícios, face ao provimento do recurso.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 26 de maio de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)